Tribunal: CARF
Processo: 11618.003316/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003316/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DANIEL PEIXOTO VANDERLEI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2008, para exigência de imposto, no valor
de R$ 4.456,64, acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida a título de despesas médicas, no valor de R$ 16.228,33. A glosa foi motivada
pela falta de base legal para a dedução da despesa paga à Aurelineide Gomes, e em
razão das demais despesas se referirem a beneficiários não relacionados como
dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003316/2010-00
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003316/2010-00

Na impugnação apresentada, às fls. 03/07, o contribuinte contesta o lançamento fiscal,
alegando em síntese que:
a) a Dra. Aurelineide é nutricionista, e o valor que o contribuinte pagou pela consulta é
dedutível, pois se trata de uma despesa necessária ao tratamento de uma enfermidade
que o acometeu em ambas as pernas. Tal valor deveria ser pago pelo Estado, mas não
foi. Além disso, a prestadora do serviço tributou este valor em sua declaração de
rendimentos, o que também justifica a dedução para se evitar a bi-tributação;
b) relacionou a sua esposa, Sra. Maria Auxiliadora Melo Vanderlei, como dependente
em sua declaração de rendimentos original, mas por equívoco a excluiu na declaração
retificadora que tinha como objetivo a exclusão da despesa médica paga à Irene Franco
de Oliveira, que não se enquadrava como dedutível. Sua esposa é sua dependente em
todos os aspectos da vida matrimonial, sendo incabível a glosa das despesas médicas a
ela vinculadas;
c) a despesa médica paga ao Hospital de Olhos de Pernambuco, no valor de R$ 160,00,
se refere a tratamento do impugnante, sendo dedutível mesmo que tenha sido paga com
o cartão de crédito suplementa em nome de sua esposa;
d) reconhece a procedência da glosa das despesas pagas à Irene Franco de Oliveira (R$
150,00), à Unimed João Pessoa (R$ 3.704,45 – referente a Daniel Peixoto V. Filho e
Delma Melo Vanderlei);
e) requer a inclusão de sua esposa como dependente.
A parcela não impugnada do imposto, no valor de R$ 1.053,83, juntamente com os
acréscimos legais correspondentes, foram transferidos para o processo no 11618-
003.927/2010-40, conforme extrato, às fls. 94.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) cerceamento de defesa por falta de fundamentação do lançamento
c) cerceamento de defesa por falta de fundamentação do lançamento
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003316/2010-00

O recorrente suscita a nulidade do lançamento alegando cerceamento do direito de
defesa.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 11 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a notificação
contém o enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao
contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo atribuída.
A notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na
complementação da descrição dos fatos, explica que as glosas decorreram de falta de previsão
legal (nutricionista) e pelo fato de terem como beneficiário pessoa não informada como
dependente (fl.13). Ou seja, a autuação, em verdade, tratou de matéria meramente fática,
consubstanciada na apuração de que o contribuinte informou deduções de despesas médicas as
quais não faria jus, a teor da legislação de regência consignada na autuação. Registro que o
contribuinte inclusive concordou com parte das glosas, tendo sido apartado o crédito
correspondente.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o interessado de
apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
O lançamento recai sobre despesas médicas com nutricionista e outras despesas
realizadas com paciente não informado como dependente na declaração.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No tocante ao gasto com nutricionista, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida. De fato, só há previsão legal para dedução dos gastos com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, não podendo ser acatados
gastos com outros profissionais.
Da mesma forma, em relação aos gastos efetuados com não dependente.
Na declaração de ajuste objeto da autuação, o contribuinte não informou
dependentes (fl.42). Consequentemente, ele só poderia deduzir as despesas médicas próprias.
Os argumentos de que as despesas seriam de sua mulher num plano familiar ou de
que o profissional teria ofertado os rendimentos à tributação não o socorrem, visto que inexiste
previsão legal para dedução de despesas de terceiros não informados como dependentes na
declaração de ajuste, ainda que o contribuinte comprovasse que arcou com esses gastos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.555 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003316/2010-00

Portanto, as glosas mostram-se corretas.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 123
DF CARF MF
Original